Tribunal: TJDFT
Processo: 0744600-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744600-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAROSAN VIANA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAROSAN VIANA DE CASTRO contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores pelo credor ao julgamento definitivo da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões (ID 65302522), o agravante sustenta que: 1) ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o DF foi condenado a proceder a imediata implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei 5.184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos, em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF; 2) ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de rescisória ajuizada pelo DF contra o título executivo que originou a presente execução, o juiz extrapolou sua competência, haja vista que a própria ação rescisória foi recebida sem que fosse concedida liminar para suspender as execuções em curso. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Preparo comprovado (ID 65314959). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao Distrito Federal para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator